Tribunal: TJES
Processo: 5011635-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5011635-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENISE MARIA FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DIVERGÊNCIA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENISE MARIA FERREIRA DE SOUZA contra a Decisão ID 3816406, fl. 11, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ante a sua ausência de comprovação.

O
presente recurso foi interposto com objetivo de que fosse concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita e a tutela provisória.

Intimada a agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido de deferimento da tutela de urgência por supressão de instância, deste requereu a desistência.

Após ouvir o judicioso voto proferido pelo culto Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, que conheceu em parte do presente agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para reformar a decisão agravada e deferir a assistência judiciária gratuita à agravante, peço vênia aos Eminentes Pares para acompanhar o relator quanto a homologação da desistência do pedido de tutela provisória e
apresentar minha divergência parcial quanto ao deferimento da assistência gratuita.

A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste tal declaração nos autos, é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A solidificada jurisprudência desta Corte de Justiça destaca que a presunção de que goza a referida declaração é relativa (
iuris tantum
), podendo o Magistrado, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDORA PÚBLICA DE 02 (DOIS) MUNICÍPIOS QUE AUFERE RENDA MENSAL LÍQUIDA APROXIMADA DE CINCO MIL E TREZENTOS REAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS FIXAS E VITAIS QUE IMPOSSIBILITEM O PAGAMENTO DO PREPARO DO APELO. CUSTAS INICIAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA QUE FORAM QUITADAS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E ACESSO À JUSTIÇA QUE NÃO OBSTAM A COBRANÇA DE DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante. Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. (...) 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0000906-53.2019.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/11/2022; DJES 02/12/2022)

Ainda nessa linha de entendimento, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
. (...) (STJ; AgInt-REsp 1.908.653; Proc. 2020/0317808-1; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 30/11/2022)

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “a
presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

No caso em tela, conforme despacho ID 3816406, fl. 05, a agravante foi intimada para comprovar a sua situação de hipossuficiência, de modo a evidenciar a compatibilidade da sua condição financeira com o deferimento do benefício pleiteado, todavia, limitou-se a informar que é aposentada e sua genitora, com 83 anos de idade, encontra-se sob seus cuidados, não trazendo aos autos qualquer documento visando comprovar os seus rendimentos, tais como, declarações de imposto de renda ou mesmo algum outro comprovante que demonstre que a condição de dependente de sua genitora, onerando-lhe os seus gastos.

Além do mais, divergindo das alegações autorais, o extrato juntado aos autos, ID 3816600, fl. 08, da conta bancária de MARIA AMÉLIA FERREIRA DE SOUZA, genitora da ora agravante, demonstra que esta aufere renda mensal de R$ 12.023,56 (doze mil e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), a saber:
1
º
)
vencimentos líquidos advindos do

Instituto de Previdência dos Servidores, “
fonte não identificada”,
no valor
de R$ 4.352,61 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos) e
2
º
)
vencimentos
líquidos

advindos
da Secretaria de Estado de Gestão e Recurso
s,
“
fonte não identificada”,
de R$ 7.670,95 (sete mil seiscentos e setenta reais e noventa e cinco centavos), o que, em tese, afasta a alegada dependência financeira desta para com a agravante.

Nota-se, ainda, que a agravante aufere, mensalmente, benefício previdenciário no valor líquido de R$ 5.631,55 (cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e, diante da ausência de documentação apta a comprovar as suas despesas, embora devidamente intimada para tal, não se pode presumir a sua situação de hipossuficiência econômica.

Finalmente, como bem salientado pelo juízo
a quo
, verifica-se que, “
por seu próprio relato, possuía numerário disponível em sua conta-corrente para que se possibilitasse – segunda alega – uma fraude capaz de lhe gerar um prejuízo superior a R$ 36.000,00, valor disponível esse aparentemente incompatível com a situação de uma pessoa incapaz de pagar as despesas desse processo (no valor aproximado de R$1.800,00, equivalentes a 1,5% do valor da causa, sujeitos ainda a parcelamento, na forma do artigo 98, §6º do CPC)
”.

Dessa forma, entende-se não ter sido comprovada a situação de hipossuficiência da agravante, de modo que não se vislumbram elementos para o deferimento do beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Ressaltando, prudentemente, que o juízo
a quo
já deferiu a possibilidade de parcelamento das despesas processuais na forma do artigo 98, §6º, do CPC, ID 3816406, fl. 11.

Portanto, com a devida vênia, apresento divergência parcial ao voto proferido pelo eminente Relator e, assim,
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
vergastado, o qual indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011635-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DENISE MARIA FERREIRA DE SOUZA

AGRAVAD
O
S
: PICPAY SERVICOS S.A, BANCO ORIGINAL S/A e BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DENISE MARIA FERREIRA DE SOUZA em face de DECISÃO
(Id
s
. 16855315
e 18929378
)
proferida pelo JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES,
em
AÇÃO
ORDINÁRIA

(Processo nº 5000828-90.2022.8.08.0049
) ajuizada
em face de PICPAY SERVICOS S.A, BANCO ORIGINAL S/A e BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
é aposentada e tem sob seus cuidados a Genitora com idade de 83 (oitenta e três) anos, tendo inúmeras despesas, o que TORNA IMPOSSÍVEL arcar com as custas e demais despesas processuais ordinárias, sob pena de impossibilitar a manutenção de seu sustento e de sua família
”, notadamente porque, “
surpresada pelos eventos narrados na inicial, experimentou a perda imediata de R$36.000,00 – subtraída de suas sofridas economias – bem como a de valores mensais decorrentes do empréstimo que foi fraudulentamente realizado em seu nome.
”

Sequencialmente, afirmou que “
não há nos autos nenhum indício de que a Agravante possui condições financeiras satisfatórias para elidir a presunção de veracidade da declaração de incapacidade financeira juntada aos autos, pelo contrário. Há indícios de que a Agravante NÃO POSSUI RECURSOS para custear as despesas processuais, devendo ser concedido integralmente o benefício, isentando-a ao pagamento de custas despesas processuais e honorários advocatícios, conforme dispõe o §1º, I a IX do art. 98, do CPC.
”

Noutro giro, pontuou que “
o Juízo a quo se manteve inerte quanto ao pedido liminar, analisando para tanto, apenas, o requerimento de gratuidade da justiça
”,
embora restasse presente
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ”
tendo em vista que a Agravante foi vítima de um golpe devido à falta de segurança dos aplicativos bancários fornecidos pelas Instituições Financeiras e, com isso está sofrendo com impactos econômicos.
”

Neste viés, pleiteou
o recebimento do recurso em seu duplo efeito e,
no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita,
bem como conceder a tutela provisória.

D
ecisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Intimada para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido de deferimento da tutela de urgência por supressão de instância, a agravante deste desistiu no Id. 3891111, o que, desde já, homologo com fulcro no artigo 998, do CPC/15.

F
ixadas estas premissas,
é cediço
que
, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
a agravante, nascida em 0
8.12.1965
, contanto, atualmente, com
5
7
(
cinquenta e
sete
) anos de idade, a
ufere, mensalmente,
benefício previdenciário no valor
l
íquido de
R$
5.631,55 (cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos)
,
do qual se vale para
custear
as
suas despesas mensais com moradia, saúde, alimentação, vestuário, transporte, lazer, etc.
Tal
circunstância, cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita
.

Registre-se, por oportuno e relevante, que a própria causa de pedir deduzida na exordial vai ao encontro do deferimento do benefício, posto que, consoante informado pela agravante, ingressou com a demanda originária em virtude d
e
transações
alegadamente
fraudulentas,
em vultuosos valores,

realizadas
em sua conta bancária, as quais
teriam
lhe deixado em situação de vulnerabilidade.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte e
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir a assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II.
Na hipótese, a agravante, aposentada, aufere, mensalmente, benefício previdenciário no valor de R$ 5.631,55 (cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), do qual se vale para custear as suas despesas mensais com moradia, saúde, alimentação, vestuário, transporte, lazer, etc.
Tal
circunstância, cumulada à ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada, faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita
e enseja no acolhimento da irresignação recursal.

III.
Recurso
parcialmente
c
onhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.